Tribunal: TJPA
Processo: 0807981-08.2024.8.14.0045
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807981-08.2024.8.14.0045

EMBARGANTE: JOAO VITOR GONCALVES DA SILVA, DAYANE PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA PENA-BASE E NO REGIME INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Dayane Pereira dos Santos e João Vitor Gonçalves da Silva contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que manteve a condenação dos Recorrentes pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, reduzindo a pena definitiva para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta omissão quanto à manutenção da pena-base acima do mínimo legal e quanto à fixação do regime inicial fechado. Requer efeito modificativo ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão:

1.

ao manter a pena-base acima do mínimo legal, sem fundamentação suficiente;

2.

ao manter o regime inicial fechado, apesar do
quantum
da pena;

3.

se os embargos podem ser acolhidos para rediscutir matéria já decidida ou apenas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

1.

Os embargos de declaração têm hipóteses restritas de cabimento.
Nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão efetiva no julgado. Não servem como sucedâneo recursal para reexame do mérito.

2.

Não houve omissão quanto à pena-base.
O acórdão enfrentou a dosimetria e preservou a fundamentação adotada na origem. A exasperação da culpabilidade decorreu de circunstância concreta da execução do delito, consistente no arrancamento violento da bolsa da vítima enquanto esta conduzia motocicleta em movimento, fato que elevou o risco de queda, colisão e lesões.

3.

Não houve omissão quanto ao regime inicial fechado.
O acórdão consignou expressamente a manutenção do regime estabelecido na sentença. A medida decorreu da análise conjunta do montante da pena, da existência de circunstância judicial desfavorável e da gravidade concreta do fato.

4.

É legítima a imposição de regime mais gravoso quando há motivação concreta.
Ainda que a pena esteja entre 4 e 8 anos, o art. 33, § 3º, do Código Penal autoriza regime mais severo quando presentes fundamentos individualizados, em consonância com as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.

5.

O inconformismo defensivo dirige-se ao conteúdo da decisão.
A insurgência busca rediscutir fundamentos já apreciados, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

6.

Prequestionamento.
A controvérsia foi examinada à luz dos dispositivos legais invocados, o que satisfaz a finalidade recursal pertinente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e rejeitado, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Teses de julgamento:

1.

“Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando presente obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão efetiva.”

2.

“A manutenção de pena-base superior ao mínimo legal e de regime inicial mais gravoso é válida quando fundada em circunstâncias concretas do caso.”

3.

“O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão sanável por embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, II, CP; art. 33, §§ 2º e 3º, CP; art. 59, CP; art. 619, CPP; art. 1.025, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 440/STJ; Súmulas 718 e 719/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0807981-08.2024.8.14.0045

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

EMBARGANTE: DAYANE PEREIRA DOS SANTOS; JOAO VITOR GONCALVES DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJAO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Embargo de declaração interposto por Dayane Pereira dos Santos e João Vitor Goncalves da Silva contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da imputação que, na madrugada do dia 24.11.2024, os Embargantes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante emprego de violência e grave ameaça, subtraíram 01 bolsa contendo documentos, dinheiro e 01 aparelho celular da vítima Helena Borges Barbosa.

O acórdão data de 05.12.2025 (ID 32096689).

Nas razões dos embargos de declaração (ID 33100076), a Defesa sustenta a existência de omissão no acórdão quanto a dois pontos: (i) violação ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, por ausência de fundamentos concretos e idôneos para a exasperação; e (ii) omissão quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, sustentando ser aplicável regime diverso, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, com pedido de efeito modificativo ou para fins de prequestionamento.

O Ministério Público, em manifestação sobre os embargos de declaração (ID 35394286), refuta as alegações defensivas, afirmando inexistir omissão no acórdão quanto à dosimetria e ao regime inicial, sustentando que os aclaratórios buscam rediscutir matéria já apreciada, e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem questões preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, na madrugada do dia 24 de novembro de 2024, os Embargantes, mediante violência e grave ameaça, subtraíram bolsa contendo documentos, dinheiro e aparelho celular pertencentes à vítima Helena Borges Barbosa, atuando em concurso de pessoas.

Os embargos de declaração, no processo penal, possuem função delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal. Prestam-se à eliminação de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão efetivamente existente no julgado. Não constituem sucedâneo recursal vocacionado à rediscussão do mérito nem instrumento de reexame de fundamentos já enfrentados de forma suficiente.

No caso concreto, o acórdão embargado apreciou de modo explícito a controvérsia devolvida pela apelação. Houve análise da validade do reconhecimento fotográfico, da suficiência probatória, da tipificação jurídica dos fatos e da dosimetria, inclusive com redimensionamento da pena na terceira fase. O órgão julgador, portanto, exerceu integralmente a prestação jurisdicional devida.

Quanto à alegada omissão relativa à pena-base, não assiste razão aos embargantes. O acórdão manteve a estrutura sentencial no ponto em que a primeira fase fora motivadamente estabelecida, intervindo apenas na fração de aumento atinente ao concurso de agentes, na terceira fase da dosimetria. Não era necessária reprodução literal da sentença, pois o acórdão adotou fundamentação compatível e suficiente, sem prejuízo do controle jurisdicional. A jurisdição recursal não exige resposta analítica a cada argumento defensivo, desde que enfrentadas as questões essenciais capazes de infirmar a conclusão adotada.

A sentença, ademais, explicitou que a conduta criminosa ocorreu com arrancamento violento da bolsa enquanto a vítima conduzia motocicleta em movimento, circunstância apta a evidenciar maior reprovabilidade concreta da ação, por incremento relevante e inegável do risco físico imposto à ofendida e a terceiros em via pública. Tal motivação foi preservada pelo acórdão sem qualquer lacuna lógica.

No tocante ao regime inicial fechado, também inexiste omissão. O acórdão consignou expressamente a manutenção do regime fixado na origem após o redimensionamento da pena. A deliberação, portanto, existiu de forma clara e inequívoca. Verifica-se, ademais, que a manutenção do regime prisional decorreu da análise conjugada do montante da pena aplicada, da circunstância judicial valorada negativamente e da gravidade concreta do fato delituoso, elementos que autorizam a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Com efeito, a gravidade concreta do delito não decorreu de referência abstrata à natureza do crime, mas das circunstâncias específicas da execução: a vítima trafegava em motocicleta no momento da abordagem, quando teve a bolsa violentamente arrancada pelos agentes, situação que potencializou de forma relevante o risco de desequilíbrio, queda ao solo, colisão e lesões físicas, tanto para a ofendida quanto para terceiros que circulavam na via pública. Tal contexto evidencia maior periculosidade da conduta e justifica, em conjunto com os demais vetores judiciais considerados, a manutenção do regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Impende ressaltar que a fixação do regime inicial fechado, embora a pena definitiva tenha sido estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, encontra amparo legal no art. 33, § 3º, do Código Penal. Isso ocorre porque a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), devidamente motivada pela gravidade concreta da conduta, autoriza a imposição de regime mais severo do que o indicado meramente pelo
quantum
da pena. Tal fundamentação mostra-se compatível com os enunciados das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, pois o regime mais gravoso está amparado em fundamentação concreta e individualizada.

Houve, assim, pronunciamento expresso e fundamentado sobre a matéria, inexistindo ausência de prestação jurisdicional. O inconformismo da defesa dirige-se ao conteúdo decisório, não à ausência de manifestação jurisdicional. O mero inconformismo com a conclusão adotada não configura omissão sanável por embargos declaratórios.

Não se identifica, portanto, obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão a corrigir.

Do prequestionamento

Registre-se que a controvérsia foi apreciada à luz do art. 59 e do art. 33, §§ 2º, inclusive alínea ‘a’ e ‘b’, e 3º, do Código Penal, do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 1.025 do Código de Processo Civil, o que se reputa suficiente para os fins recursais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração, afastando as alegações de omissão quanto à pena-base e ao regime inicial fechado, bem como a pretensão de rediscussão da dosimetria da pena sob o fundamento de prequestionamento, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 29/05/2026